Tribunal: TJSP
Processo: 0015463-28.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Alimentos
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Execução de alimentos provisórios. Sentença que indeferiu a inicial e extinguiu a ação. Período objeto de cobrança que é anterior à citação do réu na ação na qual fixados os alimentos. Alimentos provisórios, contudo, que são devidos desde seu arbitramento, e não da citação. Precedentes. Execução que deve ter regular prosseguimento, inclusive com a citação do devedor na origem. Sentença revista.

Ementa:
Execução de alimentos provisórios. Sentença que indeferiu a inicial e extinguiu a ação. Período objeto de cobrança que é anterior à citação do réu na ação na qual fixados os alimentos. Alimentos provisórios, contudo, que são devidos desde seu arbitramento, e não da citação. Precedentes. Execução que deve ter regular prosseguimento, inclusive com a citação do devedor na origem. Sentença revista. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0015463-28.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MARIA
EDUARDA ALVES FELIX, é apelado PAULO GONÇALVES FÉLIX.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015463-28.2019.8.26.0224 -Voto no 22.582
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 0015463-28.2019.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: MARIA EDUARDA ALVES FÉLIX
Apelado: PAULO GONÇALVES FÉLIX
Juíza: Dra. Clarisse dos Reis Esteves
Voto n. 22.582

Execução de alimentos provisórios. Sentença que
indeferiu a inicial e extinguiu a ação. Período objeto de
cobrança que é anterior à citação do réu na ação na qual
fixados os alimentos. Alimentos provisórios, contudo,
que são devidos desde seu arbitramento, e não da
citação. Precedentes. Execução que deve ter regular
prosseguimento, inclusive com a citação do devedor na
origem. Sentença revista. Recurso provido.
Cuida-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra sentença (fls. 41) que indeferiu a inicial e julgou
extinta execução de alimentos provisórios. Sustenta a exequente, em sua
irresignação, que os alimentos provisórios são exigíveis a partir de sua
fixação, pelo que independem da consumação do ato citatório.
Argumenta com ofício enviado pelo Juízo ao empregador do devedor
antes mesmo de consumada a citação, tendo os descontos sido
realizados, até o inadimplemento. Alega que, inclusive por conta disso, o
genitor já tinha ciência, desde então, do processo e dos descontos.
Afirma que não é aplicável a disposição do art. 13, par. 2o da Lei de
Alimentos, de resto conforme precedentes que cita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015463-28.2019.8.26.0224 -Voto no 22.582
3
Recurso regularmente processado, ausente
resposta.
É o relatório.
O apelo merece acolhida.
Ao que se vê, tem-se execução de
alimentos provisórios, fixados por meio de decisão prolatada em
18/05/2007, nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união
estável movida pela genitora da apelante. Na ocasião, os alimentos
foram fixados em 30% dos rendimentos líquidos do varão, acaso
empregado, ou um salário mínimo, na hipótese de desemprego (fls. 15).
Diz a exequente, agora maior de idade, que o genitor não efetuou os
pagamentos no período de março de 2010 até julho de 2012, o que
pretende ver satisfeito por meio da presente ação.
A execução, contudo, foi extinta antes
mesmo de citado o réu, ao fundamento de que o período objeto de
cobrança é anterior à citação do varão na ação de origem.
Mas tal o que, aqui, merece reparo,
respeitada a convicção da MMa. Juíza de origem, a fim então de que a
execução prossiga.
E isto porque, ao menos para quando
sejam fixados originária e liminarmente os alimentos, sua incidência se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015463-28.2019.8.26.0224 -Voto no 22.582
4
dá já desde o arbitramento, não da citação do réu. Esta é a orientação do
Colendo Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Recurso
Especial no 1042059/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Vasco Della
Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), v. u., j. 26.04.2011;
Recurso Especial no 834440/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Aldir
Passarinho Júnior, v. u., j. 20.11.2008). É também a posição da
Câmara (Agravo de Instrumento no 0040656-48.2013.8.26.0000,
Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rui Cascaldi, v. u., j.
11.06.2013; Agravo de Instrumento no 0072066-27.2013.8.26.0000,
Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rui Cascaldi, v. u., j.
23.07.2013; Agravo de Instrumento no 0179216-38.2011.8.26.0000,
Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. De Santi Ribeiro, v.
u.,
j.
14.02.2012;
Agravo
de
Instrumento
no
0324947-02.2010.8.26.0000, Primeira Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. De Santi Ribeiro, v. u., j. 04.02.2011).
Depois, não é demais acrescentar que o
par. 1o do art. 529 do CPC/15 determina que, “ao proferir a decisão, o
juiz oficiará à autoridade, à empresa ou ao empregador, determinando,
sob pena de crime de desobediência, o desconto a partir da primeira
remuneração posterior do executado, a contar do protocolo do ofício”.
E o que é aplicável tanto para os alimentos definitivos quanto para os
provisórios, por força do art. 531 do mesmo diploma. Tudo, portanto, a
confirmar que o pagamento se pode exigir de imediato, e não uma vez
consumada a citação.
No caso concreto, consta, inclusive, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015463-28.2019.8.26.0224 -Voto no 22.582
5
empresa para a qual o genitor prestava serviços, na condição de
representante comercial, efetuou, uma vez ciente do ofício contendo a
decisão liminar (fls. 16), os descontos determinados pelo Juízo de
origem (fls. 17/31). É dizer, parece que antes mesmo da citação a pensão
já vinha sendo provisoriamente paga, o que, diz a autora, cessou em
março de 2010.
Certo que tudo isso se analisa por ora, e
apenas de modo a autorizar que a execução, liminarmente indeferida,
retome seu regular prosseguimento na origem. Lá ainda caberá, portanto,
citar o réu para que pague o débito ou apresente sua justificativa, em
função da qual a questão, eventualmente, se poderá reapreciar.
Tal a razão, inclusive, que autoriza o
imediato julgamento do apelo, mesmo infrutífera a citação do réu para
apresentar contrarrazões (fls. 52). Afinal, na medida em que aqui não se
determinou qualquer ato expropriatório, mas, apenas, a retomada da
execução, inclusive com a indispensável citação do réu na origem, o
contraditório fica preservado, assim sem prejuízo ao demandado.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO
ao recurso.
CLAUDIO GODOY
relator